Tribunal: TJSP
Processo: 1008072-57.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Rescisão com pedido de devolução de parcelas pagas – Procedência – Admissibilidade – Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 – Registro da alienação realizado somente após o ajuizamento da demanda, conquanto o contrato tenha sido firmado três anos antes – Relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Devolução de 80% dos valores pagos – Correção monetária a

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Rescisão com pedido de devolução de parcelas pagas – Procedência – Admissibilidade – Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 – Registro da alienação realizado somente após o ajuizamento da demanda, conquanto o contrato tenha sido firmado três anos antes – Relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Devolução de 80% dos valores pagos – Correção monetária a partir dos desembolsos – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Recurso não provido.